Tribunal: TJMT
Processo: 1041655-40.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041655-40.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESSIO LUIZ BUFFON & CIA LTDA - CNPJ: 15.668.719/0001-72 (RECORRENTE), JOUBERT AUGUSTO PREVIATTI - CPF: 009.218.459-60 (ADVOGADO), BELONI GALVAO FASSBINDER - CPF: 093.034.749-88 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRIDO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1041655-40.2023.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME

Recorrido
:
ESSIO LUIZ BUFFON & CIA LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS. PROVA A SER PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE
NOS JUIZADOS ESPECIAIS
. LEGITIMIDADE DE PAR
TE E INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
ONDE

SE INCLU
EM
OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINARES AFASTADAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. P
RAZO PARA CARREGAMENTO DESCUMPRIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
EX LEGE
. ART. 5º-A, § 2º, LEI Nº 11.442/2007. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38
da Lei nº 9.099/95. Trata-se AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ESSIO LUIZ BUFFON & CIA LTDA. em desfavor de RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME. O processo está pronto e suficientemente instruído, prescindindo de outras provas para o julgamento. Diante disso
, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Rejeito o pedido de extinção do processo ante a alegação de impossibilidade de denunciação a lid
e nos Juizados Especiais Cíveis, eis que a denunciação não é obrigatória e sua falta não prejudica o direito de regresso da parte ré, bem como a ausência da proprietária/remetente/expedidora no polo passivo da demanda não impede a apreciação do pedido. Rec
haço, a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez
que a parte autora comprovou que é microempresa (id. 137084564), em consonância com o disposto no art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95. Rejeito, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que, nos t
ermos do § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007, “O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput dest
e artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.” Do mesmo modo, rejeito as preliminares de incompetência e complexidade da causa pois, os Juizados Especiais Cíveis são competentes para análise de questões relativas aos direitos do t
ransportador previstos na Lei nº 11.442/2007. Isto porque o termo “Justiça Comum” do parágrafo único do art. 5º da referida Lei, visa apenas excluir a Justiça Especializada do Trabalho da competência para análise de questões envolvendo transportador autôno
mo de cargas, assim como não há que se falar em complexidade da causa quando o valor do débito depende de simples cálculo aritmético. Por fim, afasto a preliminar de falta de interesse de agir, eis que o acesso ao Poder Judiciário não pode ser limitado a s
olução administrativa nesse caso, em consonância com o art. 5 º, XXXV, da CF. Passo à apreciação do mérito. Na demanda sob análise, a parte autora alega que é credora da quantia de R$ 3.990,98, relativa as horas de estadia enquanto aguardava a emissão da n
ota fiscal e manifesto, para seguir viagem no transporte de mercadoria. Em sede de contestação a parte ré alega que não é a responsável devendo a ação ser proposta em face de quem deu causa a suposta morosidade no carregamento e emissão da nota fiscal e do
manifesto, qual sejam, o proprietário/remetente/expedidor. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II, do CPC) que estabelece que compete à parte autora provar o fato constit
utivo do seu direito e ao réu o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Compulsando os autos, verifico que é incontroverso a relação comercial entre as partes, a teor do disposto no art. 5º da Lei nº 11.442/2007. No caso em tela,
identifico que a parte autora se desincumbiu de provar o que afirmou na inicial (art. 373, I, do CPC), ao passo que apresentou documentos válidos comprovando que o carregamento da carga ocorreu no dia 09/10/2023 às 14:49h. Contudo, a emissão da nota fiscal
com o manifesto, foram emitidos somente no dia 11/10/2023 às 08:31h, quando, enfim, pode seguir viagem. De igual modo, analisando os cálculos apresentado pela parte autora no id. 137084556, verifico que foram apurados conforme preceitua os §§ 6º a 8º do a
rt. 11, da Lei nº 11.442/2007. Insta ressaltar, o teor do art. 11, §§ 5º a 8º, da Lei nº 11.442/2007 (Lei de Transporte Rodoviário de Cargas), acerca do tema,
vejamos: “Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuad
o no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria. (...) § 5
º O
prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço d
e destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou
à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) § 6º A importância de que tr
ata o § 5º será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, d
efinido em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) § 7º Para o cálculo do valor de que trata o § 5º, será considerada a capacidade total de transporte do veículo. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015
) §
8º Incidente o pagamento relativo
ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino. (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015
)” Assim
, comprovado o atraso na emissão dos documentos necessários ao transporte da mercadoria, em razão da inér
cia da ré, ultrapassando em muito o prazo máximo de 05 (cinco) horas, contado da chegada do veículo no endereço de embarque da mercadoria, conforme determina o artigo 11, § 5º da Lei nº 11.442/2007, a parte autora faz jus à indenização relativa ao tempo de
espera, prevista na lei. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. TRANSPORTE DE CARGA. DEMORA NO CARREGAMENTO. PAGAMENTO DE ESTADIAS. PLEITO DE DANO MATERIAL. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA.
DEMORA EXCESSIVA NO CARREGAMENTO. PROVA SUFICIENTE. DEVER DE INDENIZAR O DANO PELA INTEGRALIDADE DO TEMPO DE ATRASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É inconteste que a parte promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário, perma
neceu por 05 dias para conclusão do processo de carregamento da carga. Nesse sentido, comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existe o dever de indenizar relativo ao
tempo de espera. 2. Não havendo prova de quitação a respeito de eventual pagamento realizado por devedora solidária, não procede o pedido de abatimento no valor da indenização. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001303-51.2021.8.11.0022, TURMA RECURSAL
CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no
DJE 26/04/2024). Por outro lado, verifico que parte ré não conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito da parte autora trazidos na inicial, nos termos
do que prevê o art. 373, II, do CPC, tanto que não apresentou nenhuma prova que contraponha os fatos alegado. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, para CONDENAR a empresa ré a pagar a parte autora o valor de R$ 3.990,98 (três mil,
novecentos e noventa reais e noventa e oito centavos) relativo ao “tempo de espera”, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da ação, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por envolver ilícit
o contratual (art. 240, CPC), e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o pr
esente projeto de sentença ao MM. Juiz Togado para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Ana Maria Ribeiro Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma d
o art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ T
RANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida
. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Tud
o cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Rondonópolis/MT, data registrada no sistema. Wagner Plaza Machado
JuniorJuiz
de Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclam
ada
.
Arguiu

preliminares
de: a)
nulidade
da
sentença

em

razão
do
cerceamento
de
defesa
; b)
impossibilidade de intervenção de terceiros no Juizado Especial Cível
; c)
ilegitimidade

ativa
e
passiva
; d)
incompetência
dos
Juizados

em

razão
da
complexidade
e
pel
o

disposto
no art. 5º, §
único
da Lei nº 11.442/2007; e
e
)
ausência
de interesse de
agir
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) a
parte

reclamante

não

comprovou
a
comunicação
do
horário
de
chegada
para o
carregamento
; b)
não

foi

evidenciado
o
atra
so

excessivo
para a carga; c)
não

possui

responsabilidade

em

relação

ao

dano

sofrido

pelo

atraso
; e d)
deve
m
ser
descontadas
as
cinco
horas de
tolerância
do
atraso
,
bem

como

utilizado
o
correto

indexador
para fins de
correção
do valor
estipulado

na
Lei nº 1
1.442/2007.
Requereu
o
acolhimento
das
preliminares

ou
, no
mérito
,
seja
a
sentença

reformada
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

an tecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
Isso

ocorre

quando

os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
de
documentos
e,
além

disso
,
os fatos que se pretende esclarecer com prova testemunhal não
podem influenciar o res
ultado do
julgado. Nulidade rejeitada.

5.
Intervenção de terceiro no Juizado Especial. Não se admite a intervenção de terceiro
, inclusive
assistência
, no
Juizado
Especial
Cível
,
bem

como
no
Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 10 da Lei 9.099/95 e
27 da Lei 12153/2009; N.U 1037056-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
11/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023;
Recurso

Inominado
nº 1000139-69.2017.8.11.0029 eN.U 1000139-69.2017.8.11.0029,
TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2020,
Publicado
no DJE 23/06/2020). No
caso

concreto
,
como
a
própria

parte

recorrente

alegou

em

suas

razões
, é
inadmissível

a

intervenção de terceiros no Juizado Especia l por

expressa

disposição
legal.
Destarte
,
considerando
que
inexiste

hipótese
de
litisconsórcio

passivo

necessário
,
bastando

apenas
que
uma
das
responsáveis

seja

incluída
no polo
passivo
da
lide
para responder
perante
o
transportador
,
não

há
que se
falar

e
m

extinção do feito pela necessidade de intervenção de terceiro
.

6.
Legitimidade ativa e passiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processu
al,
resta
evide
nciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 1
0620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023). No caso, as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual, transporte
rodoviário de c
argas - transportador e subcontratante)
coincidem
com as partes desta demanda,
razão por que
são legítimas para figurar no polo ativo e passivo (N.U 1032522-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024
,
publicado
no DJE 15/03/2024)
.

7.
Capacidade de ser parte ativa nos Juizados Especiais Cíveis.
Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para processar e julgar as ações propostas por pessoas físicas, microempreendedores, microempresas, empresas de pequeno porte, e
por
pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interess
e Público (art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95).
A
ação
foi
proposta por microempresa,
conforme
comprovad
o
por meio do contrato social e certidão simplificada (ID 223471681/PJe2 e ID 223471682/PJe2),
razão por que
o Juizado Especial Cível é competente para proce
ssar e julgar
o feito
(N.U 1005514-08.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024).

8.
Interesse processual.

Ai
nda
,

nos

termos
da
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidad
e
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRAND
O DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023).

8.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
c
omo
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Deve ser
rejeitada

a

alegação
de
complexidade
da causa
quando

ela
se
baseia

em

fato

comprovado
nos
autos e que
sequer

pode
ser
elucidado

por

meio
de
perícia
, mas
somente

por

documentos
que, inclusive,
foram

apresentados
.

9.
Incompetência dos Juizados Especiais pelo disposto no § 3º do art. 5º da Lei 11.442/2007.

Nã
o

há
que se
falar

em

incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

em

decorrência
do § 3º do art. 5º da Lei 11.442/2007,
uma

vez
que
o

termo
“Justiça Comum”,
estabelecido
no
referido

dispositivo
visa
apenas

excluir
a Justiça
Especializada do Trabalho da com petência para análise de questões

envolvendo

transportador

autônomo
de cargas,
tal

como
se
extrai
do
caput
do
mesmo

artigo
(TJSP;
Recurso

Inominado

Cível
1003668-75.2019.8.26.0428; Relator (a): Bianca Vasconcelos
Coatti
;
Órgão

Julgador
: 4ª
Turma

Cível
;
Fo
ro
de
Paulínia
-
Juizado
Especial
Cível
e Criminal; Data do
Julgamento
: 18/06/2021; Data de
Registro
: 18/06/2021; e
Recurso

Inominado
nº 1032211-45.2018.8.26.0001,
Relatora

Juíza
Daniela Cláudia Herrera Ximenes, j. 23 de
outubro
de2019)
. Os Juizados Especiais integram a Justiça Comum estadual.

10.
Tempo para car
regamento no transporte rodoviário de carga.
O transportador rodoviário de carga tem o direito de que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento, sendo ônus do embarcador e do
destinatário
comprovar o cu
mprimento des
s
e tempo. O
des
cumprimento des
s
e prazo implica em indenização baseada no valor atualizado de R$ 1,38 por tonelada/hora além do limite legal previsto, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo (art. 11, §§ 5º, 6º e 9º da Lei 11.4
42/2007). Uma vez ocorrido o atraso superior ao prazo legalmente estabelecido,
o pagamento deverá ser calculado a partir da hora de chegada no estabelecimento, sem descontar o prazo de tolerância
(art. 11, §8º, da Lei 11.442/2007).

11. O
juízo
singular
elu
cidou
a
questão
,

registrando
que "
o
carregamento
da carga
ocorreu
no
dia
09/10/2023
às
14:49h.
Contudo
,
a

emissão
da nota fiscal com o manifesto,
foram

emitidos

somente
no
dia
11/10/2023
às
08:31h,
quando
,
enfim
,
pode

seguir

viagem
".
Destaco
que
embora
o
carregamento

tenha

ocorrido
no
prazo
legal,
a

emissão
da nota fiscal do
frete
,
assim

como
do
Documento
Auxiliar de Manifesto
Eletrônico
de
Documentos

Fiscais
(DAMDFE)
consistem

em

documentos

indispensáveis
para a regular
prestação
do
serviço
,
razão
pela qual a
demora

na

sua

emissão
se
amolda

ao
que
dispõe
a
legislação

como

atraso

na
carga. Dessa forma, tendo
sido
"
comprovado
o
atraso

na

emissão
dos
documentos

necessários

ao

transporte
da
mercadoria
,
em

razão
da
inércia
da
ré
,
ultrapass
ando

em

muito
o
prazo

máximo
de 05 (
cinco
) horas,
contado da chegada do veículo no endereço de embarque da mercadoria
,
conforme

determina
o
artigo
11, §
5º da Lei nº 11.442/2007, a
parte

autora

faz
jus à
indenização

relativa

ao
tempo de
espera
,
prevista

na
lei
".

12.
Comunicação de prazo para o carregamento.
Para que o transportador tenha direito à indenização, deverá comunicar ao expedidor ou ao destinatário a estimativa de chegada da carga ao destino para que seja possível a preparação da logística necessá
ria para o correspondente descarregamento (art. 11,
caput
e §1º, da Lei 11.442/2007), no entanto, inexiste necessidade da comunicação de previsão de carregamento, sendo
es
s
a
uma exigência apenas para o descarregamento (N.U 1005273-53.2022.8.11.0045, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

13.
Responsabilidade

pelo

atraso
do
carregamento
de carga.
Conforme
preconiza
o art. 5-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, o
contratante
e o
subcontratante
dos
serviços
de
transporte

rodoviário
de cargas,
assim

como
o
cossignatário
e o
proprietário
da carga,
são

solidariamente

responsáveis

pelo

pagamento
do
frete
do
transporte

rodoviário
de cargas,
não

havendo
que se
falar

em

limitação

ou

exclusão
de
responsabilidade
da
cossignatária

em

razão
de
caso

fortuito
,
ainda

mais

quando

este

diz

respeito
a
fortuito

interno
.

14.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

15.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

16. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termo
s do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024